Tribunal: CARF
Processo: 13983.720069/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.720069/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.077 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
IFESC - INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO DE
SANTA CATARINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. ATIVIDADE IMPEDITIVA
EM
CONTRATO.
INÍCIO
DE
ATIVIDADE.
PRAZO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional.
Para empresas em início de atividade, tal prazo é de 30 (trinta) dias contados
do último deferimento de inscrição Estadual ou Municipal, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional, limitado a 180 dias da data de abertura constante
do CNPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.720069/2011-40
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.077 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13983.720069/2011-40

Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, por
meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional à folha 05, a seguir
reproduzido, em virtude de exercício de atividade vedada pelo inciso XI do art. 17 da Lei
Complementar 123/2006, vigente à data da solicitação, 02/05/2011: CNAE 8550-3/02,
Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares:

Em sua contestação ao referido Termo (folhas 02/03), a contribuinte alegou que a
atividade relacionada no termo de indeferimento foi indevidamente informada no DBE
(documento básico de entrada de dados para o cadastro CNPJ), e que não desenvolve a referida
atividade.
No acórdão a quo (folhas 34/38), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista, em síntese, que a litigante não regularizou a
pendência que motivou no indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional do ano de 2011 no
prazo permitido pela legislação.
Ciência do acórdão DRJ em 21/11/2013 (folha 43). Recurso voluntário
apresentado em 06/12/2013 (folha 45).
A recorrente, às folhas 45/46, em síntese do necessário, reitera as alegações da
impugnação.
É o relatório.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.077 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13983.720069/2011-40

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Tendo a recorrente apresentado as mesmas alegações de sua manifestação de
inconformidade, observo não haver reparo a fazer no acórdão recorrido, cujo teor aprovo e adoto
como minhas razões de decidir, transcrevendo-as a seguir:
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pela Simples Nacional
em virtude da existência de atividade econômica vedada que a interessada contesta.
Não assiste razão à manifestante.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo art. 17, inciso
XI, condições impeditivas para recolher os tributos na sistemática do Simples
Nacional o exercício de atividade de natureza técnica como a relativa de apoio à
educação:
Lei no 123/2006
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XI – que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício
de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou
cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste
serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de
intermediação de negócios;
(...) (grifos acrescidos)
Consoante o que dispõe a Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, tal
impedimento era passível de regularização, desde que tal regularização se desse no
mesmo prazo concedido para fazer a opção pelo Simples Nacional:
Resolução CGSN no 4/2007
Art.7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no §3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do
art. 21.
§1o- A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.077 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13983.720069/2011-40

I – regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
II – efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já
houver sido deferido. (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009).
§1o- B O disposto no § 1oA não se aplica às empresas em início de atividade.
(Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
(...)
§3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da
opção, deverá ser observado o seguinte:
I – a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, caso
exigíveis, terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de
inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional; (Redação dada pela
Resolução CGSN no 41, de 1o de setembro de 2008) ) (Vide art. 2o da Resolução
CGSN no 41, de 1o de setembro de 2008).
(...)
§6° A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na
condição de empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e
oitenta) dias da data de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos
previstos no inciso I do § 3° deste artigo. (Redação dada pela Resolução CGSN n° 29,
de 21 de janeiro de 2008) (grifos acrescidos)
No caso em exame, verifica-se que se trata de empresa em início de atividades,
sendo que a data de deferimento da última inscrição se deu em 29/04/2011 (telas
“Consulta Histórico da Empresa no Simples Nacional” de fls. 31/32).
Com isso, a teor do que dispõe a Resolução CGSN no 4, de 2007, artigo 7o,
§1oA, inciso I e §1o-B, combinado com §3o, inciso I, do mesmo artigo, o contribuinte
em questão tinha o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data desse último
deferimento em 29/04/2011 para fazer a sua opção pelo Simples Nacional para o ano-
calendário de 2011 e regularizar as pendências impeditivas eventualmente existentes.
Considerando a norma contida no artigo 5o, do Decreto no 70.235, de 1972,
combinado com o disposto no artigo 132 caput e §1o da Lei no 10.406, de 2002
(Código Civil Brasileiro), reconhece-se que, para o contribuinte em questão, esse
prazo de 30 (trinta) dias rigorosamente se encerrou em 31/05/2011.
Lei no 10.406/2002
Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se
os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.
§ 1o Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o
prazo até o seguinte dia útil.
Decreto no 70.235/1972
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.077 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13983.720069/2011-40

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Pelas telas de fls. 22/27, retiradas dos sistemas internos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (sistema CNPJ), constata-se que somente em 20/12/2011, portanto
bem após o prazo de 31/05/2011 permitido pela legislação para o contribuinte em
questão regularizar as pendências existentes, foram alteradas perante o CNPJ as
atividades econômicas exercidas pela empresa para os CNAEs: (i) Principal 8541400
(Educação profissional de nível técnico) e; (ii) Secundários 8219999 (Preparação de
documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente), 8299707 (Salas de acesso à internet) e, 8299703 (Serviços de gravação
de carimbos, exceto confecção).
Assim, observado que a litigante não regularizou a pendência que motivou no
indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional do ano de 2011 no prazo permitido
pela legislação, correto o indeferimento do seu pedido de inclusão nessa sistemática de
apuração.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital